Tribunal: TJSP
Processo: 0101707-80.2006.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de contradição – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000161051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0101707-80.2006.8.26.0008/50000, da Comarca de São
Paulo, em que são embargantes JAIME JESUS DA COSTA, ROSE MARY
VIDAL DA SILVA e ULISSES DA SILVA ALCANTARA, é embargado
MARFON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.902
Embargos de declaração no 0101707-80.2006.8.26.0008/50000
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Santana
Juízo de origem: 7a Vara Cível
Embargante: Jaime Jesus da Costa e outros
Embargada: Marfon Empreendimentos Imobiliários Ltda.
a
EMENTA:
Embargos declaratórios

Alegações
relacionadas
à
existência
de
contradição

Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei
Singelo inconformismo com o resultado do julgamento
Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do V. Acórdão de fls. 324/328 que, por unanimidade de
votos, conferiu provimento ao apelo interposto pela ora
embargada.
Pretendem os embargantes, em síntese, seja o
recurso recebido e acolhido à argumentação de que o julgado foi
contraditório, na medida em que o cumprimento de sentença teve
início em março de 2007 e permaneceu paralisado desde 2011
por inércia da exequente, sendo arquivado em janeiro de 2015.
Assim, alegam que houve transcurso do prazo prescricional, nos
termos do art. 203, § 3o, do Código Civil, e Súmula 150, do
Colendo Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Sem manifestação da parte contrária - fls. 336.
É o relatório.
Os
embargos
declaratórios
não
guardam
consistência jurídica, porque o V. Acórdão não incorreu nas
hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A pretensão dos embargantes, em verdade, não é
a correção de eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua
modificação pelo inconformismo com o resultado, o que não é
possível sob a perspectiva do diploma legal acima citado.
O V. Acórdão se manteve claro quando
fundamentou que inexistiu prescrição intercorrente, por força do
art. 1.056, do Código de Processo Civil.
Em julho de 2009 a exequente levantou valores
referentes a bloqueio on line e em fevereiro de 2011 foi
determinado que se aguardasse provocação no arquivo. Mas em
21.01.2016 pleiteou o desarquivamento e a realização de
diligências.
Acresceu-se que, mesmo que se considerasse a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Súmula no 150, do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
a prescrição da execução se dá no mesmo prazo da prescrição da
ação, na hipótese dos autos não se verificou a incidência da
intercorrente.
Isso porque dispõe o art. 1.056, do Novo Código
de Processo Civil, agora aplicável, que: “Considerar-se-á como
termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso
V (intercorrente), inclusive para as execuções em curso, a data
de vigência deste Código.” (grifei)
Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça
posicionou-se recentemente no Incidente de Assunção de
Competência no 001 (REsp no 1.604.412/SC), fixando a seguinte
tese: “1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem
incidência apenas nas hipóteses em que o processo se
encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei
processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que
viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional
ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação
irretroativa da norma processual).” (grifo não original)
Assim, o prazo de prescrição intercorrente
somente teve início em 17.03.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão
já proferido se apresentaram mais do que suficientes para
esclarecer os motivos que ensejaram no resultado da irresignação
recursal, mesmo que tenha sido contrário aos interesses dos
embargantes.
No inconformismo ora manifestado, percebe-se
revestimento de nítido caráter infringente ao julgado e como tal
não comporta apreciação via embargos de declaração: “Os
embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1022 do
CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade
ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do
parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015 [parágrafo 1o: Não se
considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão” (EDcl no MS no 21.315/DF, 1a.
Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Face ao exposto, rejeito os embargos de
declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica